Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENSINO MÉDIO EM CURSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. CONDIÇÕES. EXTINÇÃO FUTURA DA OBRIGAÇÃO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
3. Apesar de o alimentado ter atingido a maioridade, o fato de ainda não ter ingressado na educação superior, aliado a sua condição de desempregado, justificam, excepcionalmente, a fixação da pensão alimentícia.
4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal.
5. Os alimentos devem observar o binômio necessidade e capacidade. Se o valor pago é exorbitante para os padrões das partes, violando aqueles princípios, é preciso ajustá-lo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.